Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-53.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704664-53.2017.8.07.0006 APELANTE: EDNA PEREIRA DOS SANTOS COSTA APELADO: MAURICIO GONCALVES DA COSTA DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre certidão de id 32191764. Após, conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR